Tribunal: TJPA
Processo: 0807281-89.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807281-89.2023.8.14.0005

APELANTE: CAMILA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ré em face de sentença que julgou procedente Ação de Cobrança de débito de cartão de crédito. A recorrente, citada por edital e representada pela Defensoria Pública na condição de Curadora Especial, insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que a defesa foi exercida por múnus público, inexistindo resistência voluntária (“volutividade”) à pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a atuação de Curador Especial em favor de réu revel citado por edital afasta a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) saber se a ausência de voluntariedade na resistência à pretensão impede a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, estabelece de forma objetiva que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, não fazendo distinção entre a sucumbência decorrente de defesa voluntária ou exercida por Curador Especial.

A atuação do Curador Especial (art. 72, II, CPC) visa garantir o contraditório e a ampla defesa, e a apresentação de contestação por negativa geral torna os fatos controvertidos, instaurando plenamente o litígio e sujeitando a parte vencida aos ônus processuais.

Pelo Princípio da Causalidade, a responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre quem deu causa ao ajuizamento da demanda. No caso, a inadimplência da ré e a necessidade de intervenção judicial para a satisfação do crédito configuram a causalidade.

O fato de a ré estar em local incerto e não sabido, exigindo citação por edital, não retira sua responsabilidade pelas despesas do processo que ela mesma provocou ao descumprir a obrigação contratual originária.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que a representação por curador especial não exime a parte vencida da condenação nas verbas de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é devida pelo réu revel citado por edital e representado por curador especial, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. A ausência de resistência voluntária (“volutividade”) na defesa exercida por múnus público não afasta a responsabilidade do vencido pelos ônus processuais, ficando a exigibilidade suspensa apenas em caso de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II, 85, caput e § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2263465/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802751-39.2020.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807281-89.2023.8.14.0005

APELANTE: CAMILA ALMEIDA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CAMILA ALMEIDA DA SILVA
, representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, no exercício da Curadoria Especial, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.

Breve retrospecto.

Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por BANCO BRADESCO S.A em face de em face de CAMILA ALMEIDA DA SILVA, objetivando o pagamento de débito oriundo de débito originário de cartão de crédito BRADSCO SEGUROS VISA GOLD, final XXX 6862, na quantia de R$ 46.419,30.

Com a inicial acostou documentos.

Custas pela parte autora (id 102558751).

Recebida a inicial, designada a audiência de conciliação, bem como a citação da parte (Id 103014534).

O réu foi devidamente citado (ID 112232839).

Realizada a audiência de conciliação, restou infrutífera em virtude de falta de localização da ré (id 105833213).

A ré citada por edital (id 135775072).

Nomeada a
Defensoria Pública
como curadora especial em favor da ré, esta apresentou contestação por negativa geral (id 138553959), requerendo a imposição de gratuidade de justiça à ré.

Réplica pela autora rechaçando os argumentos postos em contestação (id 140314577).

Intimados para provas, pelo autor pugnou pelo julgamento antecipado, ao passo que a ré manifestou sua contrariedade de julgamento antecipado.

Sobreveio sentença julgando procedente o pleito autoral.

Transcrevo excerto do julgado (
id. 34117391
):

(...) Diante do exposto, com fundamento nos art. 487, I, do Código de Processo Civil para julgar procedente o pedido da autora por BANCO BRADESCO S.A para: I) Condenar a ré CAMILA ALMEIDA DA SILVA ao pagamento do valor de R$ 46.419,30 (quarenta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta centavos),
corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescidos de juros de mora pela SELIC, com dedução do índice de correção monetária, haja vista que tal índice de correção já contempla juros e correção monetária (art. 406, § 1º, do CC)
, ambos devidos desde a data da citação; II) Condeno ainda a requerida pelo ônus sucumbencial em custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez) sobre o valor da condenação.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Altamira/PA, data e hora conforme sistema.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de direito titular da 1ª Vara Cível

Em suas razões recursais, a Apelante restringe seu inconformismo a um único ponto:
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. Argumenta, em síntese, que a atuação da Curadoria Especial ocorre por imposição legal, em razão da citação por edital da ré, não havendo "volutividade" (manifestação de vontade voluntária) na resistência à pretensão autoral. Sustenta que, por se tratar de defesa por negativa geral exercida como múnus público, seria indevida a fixação de honorários em favor do patrono da parte adversa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo banco apelado, defendendo a manutenção da condenação com base no princípio da sucumbência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, defiro à parte Apelante, assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, os benefícios da gratuidade.

Presentes os pressupostos,
conheço
da apelação.

O cerne da questão reside exclusivamente na legalidade da condenação em honorários sucumbenciais de réu revel, citado por edital, cuja defesa foi promovida por Curador Especial.

1. DA INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS NA CURADORIA ESPECIAL

A tese da Apelante sustenta-se na ausência de resistência voluntária (volutividade) como óbice à condenação em honorários. Todavia, tal argumento não encontra amparo na sistemática processual civil vigente, regida pelos princípios da
sucumbência
e da
causalidade
.

O
Artigo 85, caput, do Código de Processo Civil (CPC)
é peremptório ao estabelecer que
"a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor"
. A legislação não faz distinção entre a sucumbência decorrente de defesa voluntária ou de defesa exercida por Curador Especial.

A atuação do Curador Especial (art. 72, II, CPC) visa garantir a higidez do processo e o respeito ao contraditório e à ampla defesa. Ao apresentar contestação por negativa geral, o Curador torna os fatos controvertidos, instaurando plenamente o litígio. Uma vez que o pedido autoral é julgado procedente, a parte ré assume a posição de vencida, atraindo objetivamente o ônus da sucumbência.

2. DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

Ainda que se ignore o aspecto da sucumbência direta, a condenação justifica-se pelo
Princípio da Causalidade
. Foi a inadimplência da ré que deu causa ao ajuizamento da ação e à necessidade de o autor contratar profissional da advocacia para ver satisfeito o seu crédito. O fato de a ré estar em local incerto e não sabido — o que exigiu a nomeação de Curador — não retira dela a responsabilidade pelas despesas decorrentes do processo que ela mesma provocou ao descumprir a obrigação contratual.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui entendimento pacificado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ 1. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade .2. Em regra, esta Corte não considera que o exequente, seja no cumprimento de sentença, seja no processo de execução, deu causa à instauração do processo simplesmente por não ter obtido, ao final, a satisfação de seu crédito. Precedente 3. Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais feita com base no princípio da causalidade encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2263465 PR 2022/0384482-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

O fato de a ré ter sido citada por edital e representada por curador especial não a exime da condenação nas verbas de sucumbência, pois o princípio da causalidade impõe que a parte vencida arca com as despesas do processo. A ré deu causa ao ajuizamento da ação de cobrança, já que não cumpriu com as obrigações contratuais firmadas com a parte autora, o que justifica a condenação nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme a legislação processual.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO POR CURADOR ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela cooperativa autora contra sentença que julgou procedente a ação monitória para constituir título executivo judicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 7.186,54, sem impor-lhe custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão de ter sido citado por edital e representado por curador especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o fato de o réu ter sido citado por edital e representado por curador especial afasta sua condenação nas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A nomeação de curador especial não implica, por si só, concessão automática da justiça gratuita, não podendo ser presumida a incapacidade econômica do réu. O fato de o réu ter sido citado por edital e representado por curador especial não o exime da condenação nas verbas de sucumbência, pois o princípio da causalidade impõe que a parte vencida arca com as despesas do processo. O réu deu causa ao ajuizamento da ação monitória, já que não cumpriu com as obrigações contratuais firmadas com a autora, o que justifica a condenação nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme a legislação processual. A jurisprudência do TJSP é clara ao afirmar que a citação por edital e a representação por curador especial não afastam a responsabilidade pela sucumbência, salvo se o réu for beneficiário da justiça gratuita, o que não é o caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Réu condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º; CC, art. 421. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1003221-04.2020.8.26.0024, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 09/02/2022. TJSP, Apelação Cível 1025728-67.2015.8.26.0562, Rel. Des. Alvaro Passos, j. 20/08/2021.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10871676620228260002 São Paulo, Relator: PAULO SERGIO MANGERONA, Data de Julgamento: 06/12/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 06/12/2024)

Adicionalmente, a Defensoria Pública,
a contrario sensu
,

ao atuar como curadora especial e sair vencedora na causa, tem direito a receber os honorários sucumbenciais da parte contrária, que serão revertidos para o aparelhamento da instituição.

Segue julgado deste E. TJE/PA nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. TERMO DE ENTREGA DE CHAVES. SENTENÇA DE DESPEJO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória ajuizada com fundamento em contrato verbal de locação comercial, instruída com termo de entrega de chaves, sentença de despejo por denúncia vazia e demonstrativos unilaterais de faturamento.

Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por insuficiência de prova escrita e condenou os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da ré.

II. Questão em discussão

3. Examinar se os documentos apresentados constituem prova escrita hábil para a via monitória (art. 700 do CPC). 4. Verificar a legitimidade da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, atuando como curadora especial. III. Razões de decidir 5. A ação monitória exige prova escrita suficiente para evidenciar a relação obrigacional e a liquidez do crédito. 6. Contrato não assinado, demonstrativos unilaterais e sentença de despejo (destinada apenas à retomada da posse) não conferem liquidez ao crédito. 7. O termo de entrega de chaves, isoladamente, não supre a ausência de recibos ou cálculos discriminados, revelando-se insuficiente para embasar a pretensão monitória. 8. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial em defesa de ré revel, faz jus aos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 4º, XXI, da LC 80/1994 e da jurisprudência do STJ, inexistindo hipótese de confusão entre entes públicos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).

Teses de julgamento:

A prova escrita para a ação monitória deve comprovar não apenas a existência da relação jurídica, mas também a liquidez do crédito, o que não se verifica em contrato não assinado, sentença de despejo ou termo de chaves desacompanhado de discriminação de valores.

A Defensoria Pública, quando atua como curadora especial em processos contra particulares, tem direito à percepção de honorários sucumbenciais, revertidos ao respectivo fundo institucional.

Jurisprudência: TJ-MT 00454073520148110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08027513920208140040 31142740, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Em conclusão, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência recai sobre quem deu causa ao processo, independentemente de sua defesa ter sido realizada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

Noutros termos, as razões recursais não merecem prosperar, uma vez que a ausência de "volutividade" na defesa não é critério para a isenção de honorários advocatícios, prevalecendo os critérios objetivos da derrota processual e da causalidade.

Assim, o desprovimento do apelo da ré é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC), observando-se, contudo, a
suspensão da exigibilidade
de tais verbas por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026